Tribunal: TJPA
Processo: 0810361-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810361-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JESUS NERY CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810361-81.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR.

PACIENTE: JESUS NERY CORRÊA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 129, § 3º DO CPB À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO, ESTÁ SENDO EXECUTADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMETÁ. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.
EM 21/10/2020, O MAGISTRADO
A QUO
CONCEDEU A PRORROGAÇÃO SOLICITADA, CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, que no dia 21/10/2020, o juízo
a quo
, considerando a necessidade de prisão domiciliar para tratamento pós-operatório comprovada pelos documentos juntados aos autos, bem como verificando que o coacto é pessoa idosa e atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, em caráter excepcional, deferiu a prorrogação da prisão domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias para tratamento de sua saúde, contados a partir do dia 16/10/2020, nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, configurando em perda de objeto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, prejudicar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente Jesus Neri Correa, condenado pela prática do crime do artigo 129, § 3º do CPB à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cuja sentença, transitada em julgado, está sendo executada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá.

O impetrante requereu a prorrogação do prazo do benefício da prisão domiciliar, concedida no
Habeas Corpus
nº 0809375.30.2020.8.14.0000, pelo prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que, vencerá no dia 22/10/2020, em razão do paciente está acometido de delicada situação cardíaca que inspira cuidados em sede de convalescência pós operatório, bem como necessita ser submetido a procedimento cirúrgico de RTU na próstata e por ser do grupo de risco do COVID-19 e por ter mais de 60 (sessenta anos) de idade que precisa de cuidados especiais, que não podem ser ministrado no ambiente carcerário.

A liminar foi indeferida, uma vez que os autos, conforme decisão anterior, fixei o entendimento que o pleito deveria ser requerido perante o juízo de execução penal, de acordo com o julgamento do
Habeas Corpus
nº 0806124-04.2020.8.14.0000, de minha relatoria, no qual a prisão domiciliar foi concedida ao paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias (Doc. Id. nº 3674671 - páginas 2 a 8), devendo o juízo de execução penal, após o seu encerramento, se manifestar sobre sua prorrogação.

Ademais, no
Habeas Corpus
nº 0809375-30.2020.8.14.0000, o impetrante solicitou prorrogação do prazo do benefício da prisão domiciliar por mais 60 (sessenta) dias, em decisão proferida pelo juízo
a quo
, no dia 29/09/2020, foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias, razão pela qual o
writ
perdeu o objeto.

Portanto, não disponho de competência para apreciar o pedido de liminar requerido neste Habeas Corpus, razão pela qual indeferi a ordem. O
Parquet
opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, consta que no dia 21/10/2020, o juízo
a quo
, considerando a necessidade de prisão domiciliar para tratamento pós-operatório comprovada pelos documentos juntados aos autos, bem como verificando que o coacto é pessoa idosa e atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, em caráter excepcional, deferiu a prorrogação da prisão domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias para tratamento de sua saúde, contados a partir do dia 16/10/2020, nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal.

Estabelecendo como condição para cumprimento da pena em prisão domiciliar, permanecer o apenado recolhido em sua residência, somente desta se ausentando para os fins que se concede este benefício, ou seja, tratamento de saúde.

Findo o prazo da presente prorrogação deve o paciente se reapresentar à instituição penal da custódia, ficando desde já advertido de que a não reapresentação será considerada como evasão, cujo fato deverá ser comunicado pelo diretor do estabelecimento penal, para fins de expedição de mandado de recaptura, configurando em perda de objeto.

Ante o exposto, prejudico ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2020